Tribunal: TJDFT
Processo: 0729223-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0729223-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSEANE DOS SANTOS BARROS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Verifica-se que a parte Agravante propôs acordo na origem, pendente de homologação pelo d. Juízo, em que oferece à penhora 30% (trinta por cento) dos proventos líquidos da aposentadoria dela (ID 166021266, na origem), o que foi aceito pelo credor (ID 169341575, na origem). Pugnaram também pela suspensão do feito até 2/8/2028. Tendo em vista que a devedora afirma que o valor constrito de R$ 5.203,27 (cinco mil, duzentos e três reais e vinte e sete centavos), objeto de discussão do presente recurso, é oriundo da aposentadoria, à parte Agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator